Tribunal: TJDFT
Processo: 0716214-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alegou prestação de serviços como diarista, com inadimplemento do valor de R$ 2.240,00. O juízo de origem entendeu ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica decorrente da prestação de serviços como diarista, desprovida de vínculo empregatício, atrai a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação de cobrança e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A competência da Justiça do Trabalho não se limita às ações oriundas de vínculo de emprego, alcançando também as relações de trabalho lato sensu, conforme o art. 114, I e VI, da CF/1988.
4. A prestação de serviços por diarista configura relação de trabalho, mesmo sem vínculo empregatício, sendo gênero do qual a relação de emprego é espécie.
5. A causa de pedir envolve prestação de serviços de natureza laboral, atraindo, à luz da teoria da asserção, a competência absoluta da Justiça do Trabalho.
6. A jurisprudência do TST e dos TRTs é pacífica ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para ações decorrentes de prestação de serviços como diarista, ainda que sem vínculo empregatício formalmente reconhecido.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I e VI; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TST, ARR-20215-94.2015.5.04.0014, Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, DEJT 28/04/2017; TRT-2, Proc. 1000528-18.2023.5.02.0717, Rel. Des. Valdir Florindo, j. 11/12/2023; TRT-10, Proc. 0000969-04.2021.5.10.0801, Rel. Des. Antonio Umberto de Souza Junior, j. 07/06/2023; TRT-19, Proc. 0001724-81.2017.5.19.0004, Rel. Des. Laerte Neves de Souza, j. 16/05/2019.